Tribunal: TJMT
Processo: 1015574-34.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015574-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), JOAO FELIX ADVINCULA DA SILVA - CPF: 204.408.551-87 (AGRAVANTE), MARICERMA MARIA BASTOS - CPF: 362.911.701-59 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015574-34.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO FELIX ADVINCULA DA SILVA

AGRAVADO: MARICERMA MARIA BASTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO –

PREJUÍZO NÃO CONSTATADO
-
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
-
LIQUIDAÇÃO AUTUADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EVIDENTE INÉRCIA DO AGRAVANTE – PERÍCIA CONTÁBIL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – COISA JULGADA PRESERVADA - LIQUIDAÇÃO POSTERIORMENTE REABERTA PELO JUÍZO DE ORIGEM – AUTOS REMETIDOS À CONTADORIA JUDICIAL – PRETENSÃO DO AUTOR SUPRIDA -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não se justifica declarar a nulidade do
decisum
se a não intimação do agravante não gerou nenhum prejuízo.

A remessa dos autos à contadoria judicial e consequente reabertura da Liquidação de Sentença supre a pretensão deduzida nas razões recursais que questionam os valores fixados no Cumprimento de Sentença.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015574-34.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO FELIX ADVINCULA DA SILVA

AGRAVADO: MARICERMA MARIA BASTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015574-34.2021.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em
Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Dissolução da Mesma e por consequência Divisão de Bens Comuns e Definição de Guarda de Menor
, rejeitou o argumento de nulidade do
decisum
que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, e, quanto à partilha do imóvel, estabeleceu que
o cálculo deverá ser sobre as parcelas efetivamente quitadas durante a convivência marital e não em relação ao valor
.

O agravante alega que na sentença foi determinada
a partilha de bens em partes iguais adquiridos na constância da união estável, e julgado procedente o pedido de reconvenção (...), no sentido de partilhar as dívidas em partes iguais que foram contraídas durante o período de união estável
.

Acrescenta que os valores seriam aferidos em liquidação de sentença, o que demandaria perícia contábil.

Aduz que no Cumprimento de Sentença a agravada pugnou pela designação de perito, contudo, em vez de aguardar a remessa dos autos ao contador, inseriu valores por estimativa, fato que o levou a ingressar com Objeção de Não Executividade para a anulação do feito e retorno à contadoria judicial.

Afirma que pleiteou duas vezes sua apreciação (da Objeção), porém sem sucesso.

Pontua que, enquanto
aguardava um veredicto da justiça e análise dos seus pedidos, a Agravada de má-fé, procedeu a venda do único imóvel do casal, qual estava na posse da Agravada com base apenas por uma liminar, visto que o Juízo de origem havia proibido que o imóvel fosse vendido conforme id.23453243.

Assevera que, não obstante as diversas nulidades constatadas, a Objeção foi rejeitada,
decisum
do qual, no entanto, não foi intimado. Argui também que o juízo
a quo
foi induzido a erro ao consignar que ele teria direito a apenas 50% do total pago do financiamento.

Ressalta que na verdade a agravada vendeu o imóvel por R$645.000,00, e não por R$280.000,00.

Discorre sobre a nulidade absoluta do
decisum
em virtude da sua não intimação.

Efeito suspensivo indeferido (ID nº. 100384483).

Contraminuta no ID n. 101632495.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015574-34.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO FELIX ADVINCULA DA SILVA

AGRAVADO: MARICERMA MARIA BASTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, o agravante suscita a nulidade do
decisum
que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, uma vez que não foi intimado.

Contudo, o Recurso foi recebido e o mérito será apreciado. Portanto, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, não há nulidade sem prejuízo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO CORRETO.
INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. HONORÁRIOS. MINORAÇÃO. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 523, § 1º. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. (
TJPR - 7ª Câmara Cível - 0053657-35.2020.8.16.0000 - Campo Mourão -

relatora Desa. Ana Lucia Lourenço -

julgado em 18.12.2020).

Para melhor compreensão da matéria, importante fazer uma síntese do andamento processual.

A sentença transitou em julgado em 07/04/2016 (id n. 23452996 - Pág. 2); em 09/04/2016 a agravada ingressou com Liquidação de Sentença por arbitramento, em que pugnou pela nomeação de perito para avaliação do imóvel em questão e pelo depósito de R$50.000,00, correspondentes ao preço de venda no mercado, bem como alegou que em relação a esse bem não haveria dívidas a serem partilhadas.

O agravante, apesar de intimado (DJe n. 9790/2016), não se manifestou sobre o pedido (id n. 23452999 - Pág. 2). Em razão disso, a agravada postulou o reconhecimento da sua anuência tácita e a conversão em Cumprimento de Sentença, o que foi deferido em 23/08/2016 (id n. 23453001 - Pág. 1, 1º grau).

Foi então determinada sua intimação para pagamento em 15 dias, sob pena dos ônus descritos no art. 523 do CPC.

Novamente intimado (DJE n. 9849/2016), permaneceu inerte (id n. 23453002 - Pág. 2).

Pessoalmente cientificado pelo oficial de justiça em 23/01/2017 (id n. 23453007 - Pág. 2), anexou substabelecimento com reservas de poderes (id n. 23453008 - Págs. 1 e 2).

Em 23/03/2017 a agravada atualizou os cálculos, requereu a penhora
on-line
nas contas do executado e reiterou o pedido de avaliação do imóvel localizado em Poconé por perito judicial (id n. 23453099), o que foi deferido. Em consequência, foi expedida em 20/06/2017 Carta Precatória para essa finalidade (id n. 23453104), porém sem êxito em decorrência das dificuldades criadas pelo próprio agravante, como mostra a certidão de id n 23453162 - Pág. 1:

Em 13/02/2019 a agravada apresentou nova atualização do débito, oportunidade em que afirmou que as partes teriam definido a venda em R$330.000,00 e que teria direito a 50% desse montante. Além disso, postulou a reintegração na posse e disse que, se deferida e ocorrida a venda, se comprometia a prestar contas e a depositar em juízo a cota-parte do executado (id n. 23453170 - Pág. 4). Confira-se:

A venda imediata foi indeferida em 27/02/2019 sob o fundamento de que se trata de bem financiado e não houve a liquidação do
quantum
a que ela faria jus, no entanto foi autorizada sua imissão na posse e a expedição de mandado de avaliação (id 23453244).

Somente em 05/06/2019 o agravante apresentou Objeção de Não Executividade, em que arguiu a impossibilidade de a agravada dar início ao Cumprimento de Sentença sem antes liquidá-la, a necessidade de calcular todos os bens que integram a partilha pelo valor de mercado, e a inexigibilidade da obrigação de pagar os honorários, por ser beneficiário da justiça gratuita.

A suspensão da liminar de reintegração de posse foi indeferida (id n. 23453477).

Em 25/06/2019, o agravante pugnou pela Liquidação da Sentença (id n. 23453483) e em 09/07/2019 ingressou com outra Exceção de Pré-Executividade (id 23453483).

Em 01/07/2019 o imóvel em discussão foi avaliado em R$280.000,00 pelo oficial de justiça (id n. 24376571 - Pág. 4), mesma data em que o agravante tomou ciência do mandado e a agravada foi imitida na posse.

Em 31/01/2020 foi determinado o seguinte:

No mais, antes de qualquer outra decisão, atento ainda a juntada de documentos, pela exequente, no Id 25648042 -Pág. 1 ao Id 25648046- Pág. 2, para que não se cogite de nulidade, cerceamento de defesa, arts. 7, 9 e 10 do CPC, primeiramente, a fim de que não restem dúvidas, esclareça a Secretaria judicial se fora cumprido na íntegra o já determinado por este Juízo, no Id 23737688-Pág. 1, nos seguintes termos:
“
intime-se
a exequente para manifestar no prazo de dez dias, e,
em seguida
, pelo mesmo prazo
o executado
, considerando, aliás, a constituiçãohabilitação de advogado, Id 24376571 - Pág. 5, e inclusive os documentos juntados pela exequente no Id 23453486-Pág. 1 ao Id 23453487- Pág. 2, ficando, ainda, mantida, nesta oportunidade, a decisão de Id 23453477, por seus próprios fundamentos.”
(id. 26143102).

Em 04/02/2020 o agravante reiterou os argumentos da Exceção de Pré-Executividade e postulou a reintegração na posse; em 11/03/2020 pediu mais uma vez a averbação da lide na matrícula do imóvel, o que, contudo, foi indeferido (id. 30520260) em consonância com os termos da sentença.

Ou seja, o juízo de origem justificou que referido bem foi financiado pela agravada e que apenas as parcelas pagas na constância da união, cujo término se deu em dezembro de 2010, deveriam integrar a partilha. Registrou também a dificuldade imposta pelo executado ao regular prosseguimento do feito e à conclusão/efetivação do direito da exequente.

Posto isso, em 14/05/2020 o agravante se manifestou sobre a venda e requereu de novo a reintegração na posse (id. 32181964). O juízo
a quo
destacou a renitência do pedido e a inviabilidade de reconsideração do
decisum
(id. 33303611 – 10/06/2020).

Em 22/06/2020 a agravada informou que não houve venda, mas sim promessa de compra para após a finalização do Cumprimento de Sentença (id. 33759602).

Em 12/08/2020 o agravante pugnou pela expedição de mandado de constatação e reiterou a pretensão de deferimento de medida liminar (id. 36578452).

Em 12/02/2021 foi proferida nova decisão, que rejeitou a Objeção de Não Executividade, mandou apurar a importância devida ao executado e oportunizou sua manifestação (id. 48866673).

O agravante informou no id. 48944281 a venda do imóvel pela agravada, ocasião em que formulou novo pedido liminar, porém indeferido em 01/03/2021 (id.

49949811) sob a mesma justificativa – de que ele teria direito somente aos valores do financiamento pagos durante a união estável.

O agravante repetiu naqueles autos a pretensão de análise da Exceção de Pré-Executividade, e o juízo da causa consignou que já havia sido apreciada. Em seguida ele opôs Embargos de Declaração, rejeitados em 03/08/2021 (id. 62166903).

Depois de exaustiva insistência do agravante, foi proferida outra decisão (id. 67692745), nestes exatos termos:

“Vistos, etc...

Antes de tudo, principalmente diante do argumentado e pretendido na petição de Id

63168502, oportuno
ressaltar,
para que não restem dúvidas, conforme
decidido
por este Juízo no Id 59497796 e Id 62166903, definido e delimitado os parâmetros para a presente
liquidação de sentença
, no que mais relevante, nos seguintes termos,
em suma
:

(...)

“Pois bem, no que diz respeito ao pedido de “
liminar”
para que a parte Requerente “proceda a consignação imediata, em conta judicial vinculada ao presente processo,
na proporção de 50% (cinquenta por cento),
referente a venda do imóvel localizado na Rua 15 de Novembro, Bairro Centro na cidade de Poconé/MT, perfazendo o valor de R$ 322.500,00 (trezentos e vinte e dois mil e quinhentos reais)”,
não vejo como acolher

nos termos em que pretendido, tendo em vista principalmente que
em relação ao referido imóvel
o direito proveniente da partilha
se restringe ao percentual de 50%
(cinquenta por cento) das parcelas do

imóvel financiado
,
pagas
durante a convivência conjugal
.”

“Desta feita, e, considerando ainda que de acordo com a própria Requerente o “ valor encontra-se
resguardado
e será
pago
na liquidação de sentença”, Id 50739010-Pág. 10,
determino
que a mesma
proceda
, no prazo de dez dias, o
depósito judicial
da referida importância, vinculado a este processo
, sem prejuízo de complementação
, se evidenciada a necessidade ao final, depois da resolução definitiva do direito das partes atinentes aos valores, ativo e passivo.”

“
Outrossim
, pelos mesmos motivos acima consignados, ou seja, considerando que em relação ao imóvel
localizado na Rua 15 de Novembro, Bairro Centro na cidade de Poconé/MT
, a partilha
se restringe

ao percentual de
50% (cinquenta por cento) das parcelas

do
imóvel financiado
, pagas durante a convivência conjugal,
indefiro
o pedido de avaliação, pois, como dito, o cálculo
deverá ser sobre as parcelas efetivamente quitadas durante a convivência marital
e
não em relação ao valor do imóvel
.”

(...)

“Por fim
, compulsando os autos, verifico,
ainda
, no Id 53462536-Págs. 10/11, itens 3.2 e 3.3, pretende o Requerido a remessa dos autos ao contador judicial para proceder a liquidação da sentença, e “fazer encontro de contas e compensação, entre os litigantes”, bem como, ainda “as compensações e abatimentos das dívidas descritas no pedido de reconvenção formulado pelo Réu”. (...)

Desta forma, resulta
superada
qualquer discussão neste sentido, Id 63168502-Pág. 6, relacionada/vinculada aos termos da partilha, inclusive, repita-se, tendo em vista o
decidido
no Id 59497796 e Id 62166903.

Dito isso,
observa-se
no Id 63823040, a Requerente, diante do determinado por este Juízo, manifestou noticiando a
“
juntada da guia de
depósito
judicial e seu respectivo comprovante, relativo aos 50% (cinquenta por cento) do o valor financiado
do imóvel na constância da união estável, cujo valor apurado é de R$ 13.681,57 (treze mil seiscentos e oitenta e um real e cinquenta e sete centavos
)”, e, ainda, justificando o atraso no cumprimento da determinação judicial em razão da mencionada necessidade de isolamento por causa do Covid-19.

Assim sendo, e, em observância dos arts. 7º e 10 do Código de Processo Civil, antes de qualquer outra decisão nestes autos, intime-se o Requerido para manifestar no prazo de dez dias, inclusive
em observância ainda desta decisão e das demais proferidas nos autos
quanto à delimitação da liquidação aos termos da sentença, conforme acima explicitado.

Após
, voltem os autos conclusos objetivando a efetiva apuração do quantum faz jus as partes, ora litigantes, em face do ativo e passivo, se necessário mediante remessa dos autos à contadoria judicial e/ou mediante nomeação de perito, podendo, neste sentido, aliás, no prazo fixado, ser mais bem esclarecido e/ou requerido pelas partes o que mais de direito até mesmo em observância do dever de cooperação, arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil, e, em seguida, voltem os autos conclusos para análise do que ainda pertinente, visando a satisfação do direito.

Intimem-se e cumpra-se”.

A partir daí

a pretensão do ora agravante foi suprida, já que determinada a remessa dos autos à contadoria judicial e a reabertura da Liquidação de Sentença para correta aferição do montante a que cada litigante tem direito.

E mais, não procede a alegação de que a agravada tentou induzir o juízo a erro, pois o próprio agravado não impugnou no momento oportuno os valores por ela indicados, o que levou ao reconhecimento da sua anuência tácita.

De qualquer modo, como já mencionado, eventuais discrepâncias a respeito dos cálculos serão corrigidas pela contadoria judicial.

É também infundado o argumento de que a agravada agiu de má-fé ao vender o imóvel. Como bem esclarecido diversas vezes na primeira instância, na sentença que transitou em julgado sem a interposição de Recurso constou de forma clara que o agravante teria direito
somente a 50% do valor das parcelas adimplidas na constância do relacionamento,
e não a 50% do preço total do imóvel.

Por conseguinte, a decisão agravada preservou a coisa julgada, e não incorreu em erro ou inadequação. Assim,

sua manutenção é medida que se impõe.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021